Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Prova. Palavra da vítima.

Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando as lesões contusas constatadas por exame de corpo de delito são compatíveis com a agressão descrita por ela, na delegacia e em juízo. Apelação não provida.